Tribunal: TJES
Processo: 0014256-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014256-09.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ECKTON HENRIQUE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO
SIMPLES
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A

materialidade
e
autoria encontra
m-
se embasada
s
na prova testemunhal, eis que a vítima prest
ou
declarações coerentes e harmônicas, detalhando os fatos e a atuação do réu,
sendo corroborada pelo relato do Policial Militar que passou pelo local e visualizou o réu detido por populares. Além disso, o próprio réu, em juízo, confessou o crime.

2. Consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade.

3. As
provas não deixam dúvidas de que
o
ré
u
pratic
ou

o crime
de roubo, merecendo ser mantida sua condenaç
ão
, consoante devidamente fundamentado na sentença.

4
. Recurso conhecido
e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014256-09.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ECKTON HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ECKTON HENRIQUE VALENTIM
em face da sentença de fls.
90/91
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
7ª
Vara
Criminal de Vila Velha
/ES, que
o
condenou pela prática do crime
de roubo
simples
(
art. 157,
caput

do CPB
), à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

Narra a denúncia
que, em
02 de outubro
de 20
2
1,
no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, o réu

abordou a vítima e ordenou que lhe entregasse seu celular, mas após sua recusa, usou de violência e tomou o aparelho, jogando a vítima no chão,
causando-lhe escoriações
.
Em seguida, empreendeu fuga, mas foi parado por um motoboy que visualizou o crime, até a chegada dos militares.

Após detida análise dos aut
os
,
concluo que não
assiste razão
ao pleito absolutório
, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A materialidade restou provada pelo Auto de apreensão de fl. 15 e pela prova testemunhal.

Quanto à autoria encontra-se embasada na prova testemunhal, eis que a vítima Adriana Pinto de Oliveira, tanto na esfera policial quanto em juízo, prestou declarações coerentes e harmônicas, detalhando os fatos e a atuação do réu, no mesmo sentido narrado na denúncia.

Ademais, encontra-se corroborada pelo relato do Policial Militar que passou pelo local e visualizou o réu detido por populares, bem como diante da confissão do réu em juízo.

Insta registrar que,
consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, c
ito precedente do STJ:

“
(...
)
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Portanto, tais provas não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de roubo, merecendo ser mantida sua condenação, consoante devidamente fundamentado na sentença.

Diante do exposto, sendo no mesmo sentido o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.